Tribunal: TJSP
Processo: 2155303-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Linfoma refratário. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência, para que o plano de saúde autorize/custeie o tratamento com o medicamento "Yescarta", conforme prescrição médica, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária. Pedido de revogação da tutela. Impertinência. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano evidenciado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Linfoma refratário. Insurgência contra decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência, para que o plano de saúde autorize/custeie o tratamento com o medicamento "Yescarta", conforme prescrição médica, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária. Pedido de revogação da tutela. Impertinência. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano evidenciado. Moléstia grave. Expressa recomendação médica. Fármaco registrado na ANVISA, com indicação em bula e não reprovado pela CONITEC. Ausência de código TUSS que não afasta a cobertura, conforme entendimento pacífico do STJ. Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente) e à proteção conferida pelo CDC. Aplicação da Lei no 14.454/22, que consagra caráter exemplificativo ao rol da ANS. Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.